Tribunal: TJDFT
Processo: 0724243-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724243-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: R. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a preliminar deduzida em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 1 de setembro de 2020 20:30:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator